Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão, sustentando que o colegiado deixou de se manifestar acerca da eventual culpa concorrente das partes, bem como sobre o fato de o embargado estar conduzindo o veículo com a habilitação vencida.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, verifica-se que os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com exposição adequada dos fundamentos nos itens 7 a 13 da ementa. Destaca-se, em especial, a parte final do item 11, que assim dispõe: “Portanto, chega-se à conclusão de que a culpa pela colisão recai sobre o recorrente, impondo-lhe o dever de indenizar os danos causados”.
6. Diante disso, não há que se falar em culpa concorrente, notadamente porque o fato de o embargado estar com a habilitação vencida não guarda nexo causal com o acidente em questão.
7. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.